Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736036-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA MELO LETTIERI APELADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, BIANCA MELO LETTIERI, contra sentença proferida na ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA. No apelo, a autora requer a majoração para R$ 15.000,00 dos danos morais fixados pela sentença no valor de R$ 3.000,00, em decorrência de lesão proveniente de extravio de bagagem em transporte aéreo. Em petição de Id no 57177366, a requerida informa o depósito do valor da condenação em danos morais arbitrada pela sentença e requer a extinção do feito. Assim, intime-se a apelante para se pronunciar quanto à petição, bem como informar eventual desistência do recurso interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 12:51:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador